Tribunal: TJDFT
Processo: 0736132-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736132-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLAUDIA TERESA LOPES SOARES D E S P A C H O Ciente das informações prestadas no oficio de ID 47355318. Nada mais há a prover, tendo em vista que o agravo de instrumento já foi julgado, nos termos do acórdão de ID 44897477. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora